Tribunal: TJES
Processo: 5000208-98.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-98.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GIZELLE ECHER VIANNA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5000208-98.2024.8.08.0052

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Recorridos: GIZELLE ECHER VIANNA e PEDRO JOSE LUCINDO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESCONTO DE 40%. ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE) COMPROVADA ANTES DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ART. 284, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
– Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que o condenou a restituir aos autores a diferença entre o valor pago integralmente por multa de trânsito e o valor que seria devido com a aplicação do desconto de 40%.
O recorrente alega, em síntese, que a notificação foi expedida via postal e que a adesão ao SNE não retroagiria para beneficiar infrações em processamento.

3
– Em que pese o disposto nas razões recursais, restou cabalmente provado nos autos que o autor PEDRO JOSÉ LUCINDO aderiu ao SNE em 20/09/2021, sendo que a infração objeto da lide gerou notificações apenas em fevereiro de 2024
.
Portanto, a adesão ocorreu quase três anos antes do fato gerador, cumprindo o requisito de anterioridade.

4
- O DETRAN/ES alega que a notificação foi enviada à proprietária, que não possuía SNE. Contudo, a legislação visa incentivar a digitalização e a celeridade administrativa, sendo o condutor infrator usuário do sistema e tendo este reconhecido a infração, o benefício deve ser aplicado para evitar o enriquecimento sem causa da administração pública.

5 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais por força legal.
Condeno a parte ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)